Tribunal: TJPA
Processo: 0001852-35.2013.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001852-35.2013.8.14.0003

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MERENCIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001852-35.2013.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: FRANCISCO CHAGAS MERENCIO ALVES

ADVOGADO PARTICULAR:
MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON OAB-PA 16.235

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
).

1. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SE AFASTA O MOTIVO FÚTIL SE ESTE RESTOU COMPROVADO PELO ACERVO PROBATÓRIO, VISTO QUE O ACUSADO PRATICOU O DELITO EM RAZÃO DE UMA POSSÍVEL RIXA.

3.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PREJUDICADO
. A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU E APLICOU A
REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL.

4.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
O JUIZ NA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

5. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
NO CASO EM ANÁLISE, NOTA-SE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE, APESAR DE NÃO TER VALORADO NEGATIVAMENTE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (13 ANOS), LOGO, MERECE SER REPARADA A SENTENÇA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MESMO PATAMAR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. APÓS REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, CONSTATANDO QUE O ACUSADO PERMANECEU PRESO POR 01 ANO, 04 MESES E 02 DIAS DE RECLUSÃO, CONSTATOU-SE QUE RESTOU A CUMPRIR A PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 07 (SETE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,
alterando a pena-base do apelante para 12 (anos)

de reclusão, porém mantem-se a pena definitiva no mesmo parâmetro definido na sentença após a realização da detração, qual seja, no patamar de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANCISCO CHAGAS MERENCIO ALVES
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Alenquer/PA (ID nº 17056692) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 56/60, ID nº 17056549), em síntese, que, no dia 01/12/2012, por volta de 18h30min, as vítimas LUIZ VANDELEY FERNANDES BARBOSA e RIVALDO CHAGAS DOS SANTOS estavam no interior de um estabelecimento comercial, quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, efetuadas pelo ora acusado
.

A vítima LUIZ VANDERLEY FERNANDES BARBOSA foi alvejada na região do tórax e veio a óbito no local, em decorrência das lesões corporais produzidas pela arma de fogo do acusado, conforme se depreende do Laudo Cadavérico.

Por sua vez, a vítima RIVALDO CHAGAS DOS SANTOS foi socorrida por populares e levada ao hospital para atendimento médico, sendo as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Consta que, após, efetuar os disparos contra as vítimas, o acusado evadiu-se do local.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o denunciado
como

incurso n
os
artigos 121, §2°, inciso IV do CP (em relação à vítima
Luiz Vanderley Fernandes Barbosa
), e no artigo 121, IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (em relação à vítima
Rivaldo Chagas dos Santos
).

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 443/446, ID nº 17056692),
foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou absolvido pela prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Rivaldo Chagas, porém, restou condenado somente ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Luiz Vanderley Fernandes, a pena de 12 anos de reclusão, após a realização da detração, constatou-se que o réu permaneceu preso pelo período de 01 ano, 04 meses e 28 dias de reclusão, restando a cumprir a pena de
10 anos, 07 meses e 28 dias de reclusão, no regime Fechado.

Em razões recursais
(fls. 473/478, ID nº 17056694), o recorrente pugnou pela invalidação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela revisão da pena-base, direcionando-a ao mínimo legal, e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 484/488, ID nº 17056699), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 492/498, ID nº 17300561), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de inexistência de provas de que apelante se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, e pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 17056548), que apontou que a vítima morreu em razão de hemorragia interna, ocasionada por projétil de arma de fogo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
ANTONIO ARRUDA DE JESUS
, em juízo, contou que estava no bar, jogando baralho com sua família. Disse que ouviu os disparos e que tentou socorrer a vítima. Informou que o acusado deixou a moto dele na casa de Ceará e se escondeu atrás de uma touceira de banana, antes de efetuar os disparos. Declarou que as vítimas não tiveram como se defender, porque o acusado estava escondido. Relatou que soube que o acusado queria atirar em Marreco, mas acabou se confundindo e acertando as vítimas. Disse que, no momento do fato, Marreco estava dormindo na casa do dono do bar.

Em juízo, a testemunha
ISMAEL CASTRO DA SILVA
relatou que estava no bar e que estava sentado na mesa junto com as vítimas. Declarou que as vítimas não tiveram como se defender, porque já estava de noite e não foi possível ver o acusado. Informou que o acusado entrou dentro do mato para se esconder.

A testemunha,
ANTONIO ELSON FERNANDES BARBOSA
, irmão da vítima, contou que, no dia anterior ao fato, estava no bar, bebendo junto com a vítima e o acusado. Disse que a vítima não tinha rixa com o acusado. Informou que o acusado ficou escondido atrás de uma bananeira, antes de efetuar os disparos. Relatou que o acusado lhe disse que queria matar Marreco.

Por sua vez, corroborando a versão acusatória,
RIVALDO CHAGAS DOS SANTOS
, dono do bar, contou que o acusado e a vítima estavam no local. Informou que o acusado saiu do bar e que, por volta de 18h30min, os disparos ocorreram. Relatou que o acusado estava escondido no mato. Declarou que não sabe o motivo do acusado ter praticado o delito, pois não tinha rixa com ele e nem a outra vítima. Contou que o acusado possuía uma rixa com Marreco, o qual estava no bar.

O acusado
FRANCISCO CHAGAS MERENCIO ALVES
declarou que não se recorda dos fatos. Disse que não tinha nada contra a vítima e que estavam todos bebendo no bar.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, na sentença do Tribunal do Júri
.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote da qualificadora,
visto que restou comprovado pelo acervo probatório que o acusado praticou o delito em razão de uma possível rixa.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ARTIGO 129 DO CP. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA
. 1- Não há como se acolher a alegação de legítima defesa se divorciada do contexto fático nos autos e quando não estão presentes os requisitos legais. 2- É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 129 do Código Penal se não ficar demonstrado que o réu cometeu o crime de lesão corporal sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. 3- Não se afasta o motivo fútil se este restou comprovado pelo acervo probatório e foi corroborado pela confissão do sentenciado. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 55326593720208090051 GOIÂNIA, Relatora CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, Data de Publicação: 31/05/2023).

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória, reconheceu e aplicou a
referida circunstância disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

4.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa requer ainda, o direito do réu de apelar em liberdade, da mesma forma que o pedido anterior, também entendo por
prejudicado
, uma vez que o juiz na sentença condenatória concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade, por não observar a existência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como, a pena definida ser inferior a 15 (quinze) anos.

5. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

No caso em análise, nota-se que o Juízo sentenciante, apesar de não ter valorado negativamente nenhuma circunstância judicial, fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 13 (treze) anos, logo, merece ser reparada a sentença.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
12 (doze) anos de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém constata-se a presença da atenuante de confissão, contudo, em observância à súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, por essa razão
,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
– Ausência de causa de diminuição e causas de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Como bem salientou o juiz sentenciante, no que tange à realização da detração, o réu foi preso em 28/05/2019, em decorrência do mandado de prisão preventiva e expedido o alvará de soltura do acusado em 02/10/2020, permanecendo custodiado por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, assim, promovo a detração da pena do condenado, restando a cumprir a pena de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da quantidade de pena.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, alterando a pena-base do apelante para 12 (anos)
de reclusão, porém mantem-se a pena definitiva no mesmo parâmetro definido na sentença após a realização da detração, qual seja, no patamar de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 21/03/2024